Tribunal: TJSP
Processo: 1014765-50.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Revisão contratual. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Declaração de abusividade do seguro do seguro prestamista, bem como da tarifa de avaliação do bem. Irresignação do Banco réu. Descabimento. AVALIAÇÃO DO BEM: Afastamento da cobrança, por ser de responsabilidade da instituição financeira o custo pela verificação do estado do veículo recebido em garantia. TÍTULO DE

Ementa:
Revisão contratual. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Declaração de abusividade do seguro do seguro prestamista, bem como da tarifa de avaliação do bem. Irresignação do Banco réu. Descabimento. AVALIAÇÃO DO BEM: Afastamento da cobrança, por ser de responsabilidade da instituição financeira o custo pela verificação do estado do veículo recebido em garantia. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (Cap Parc. Premiável): Cobrança abusiva, ante a contratação conjunta de título de capitalização com o financiamento do veículo, inexistindo qualquer similitude entre tais serviço Abusividade. Venda casada. Contratação conjunta sem existir similitude com o financiamento de veículo. Abusividade. Prática ilegal. Art. 39, inciso I, do CDC. SEGURO PRESTAMISTA: Documentos que não comprovam que foi dado a autora a opção de firmar o financiamento sem a contratação concomitante do seguro de proteção financeira e com seguradora diversa daquela indicada pelo réu. Ligação da proposta de adesão ao seguro prestamista com o orçamento da operação de crédito. Correção monetária segundo os índices da Tabela Prática desta Corte, acrescido de juros de mora desde a data da citação válida. Afastamento da taxa Selic. Recurso desprovido.